Tribunal: TJDFT
Processo: 0726393-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0726393-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere do que restara noticiado nas informações prestadas pelo ilustrado Juízo suscitado[1], a competência para processamento e julgamento da ação de cobrança manejada por Valter José Bezerra de Morais em desfavor do Distrito Federal restara por ele assimilada, porquanto reconhecera que, por se tratar de hipótese abrangida pela competência absoluta definida no artigo 2o da Lei 12.153/2009, está abarcada, pois, no âmbito de sua competência funcional. Sob essa realidade, diante do reportado pelo eminente Juízo suscitado, o fato de que assimilara que a competência para processamento e julgamento da ação principal lhe está reservada repercute neste conflito, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, pois exaurido o conflito de jurisdição que ensejara sua deflagração, face ao reconhecimento da competência por um dos juízos em conflito. Esteado nesses argumentos, não conheço, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, do vertente conflito de competência, negando-lhe trânsito. Dê-se ciência aos juízos em conflito, devendo o ilustrado juízo suscitante devolver o processo correlato ao ilustrado juízo suscitado para que nele tenha regular trânsito. Efetivada a providência e operada a preclusão, arquivem-se, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 74825347 (fls. 32/33).